Tribunal: TJDFT
Processo: 0734244-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734244-05.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: A. T. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: TELVIO MARTINS DE MELLO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Geap Autogestão em Saúde contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais n. 0731698-71.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu parcialmente o requerimento de tutela provisória para determinar-lhe a autorização e o fornecimento mensal de insulina degludeca Tresiba, insulina asparte Fiasp e agulha para caneta de insulina ao agravado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) (id 206068300 dos autos originários). A agravante pede a reforma da decisão agravada que deferiu o pedido liminar que obriga a agravante ao custeio de medicamentos, insumos e OPME não prevista no rol da ANS (...) (id 63014856). Alega, em síntese, que o sensor FreeStyle Libre e a órtese não ligada a ato cirúrgico não são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Sustenta que esses não estão previstos no rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), bem como foram excluídos da cobertura obrigatória pela Lei n. 9.656/1998. A decisão agravada deferiu parcialmente o requerimento de tutela provisória formulado pelo agravado para determinar que a agravante forneça-lhe mensalmente: 1) três (3) canetas de insulina degludeca Tresiba; 2) cinco (5) canetas de insulina asparte Fiaspe; e 3) três (3) caixas de cem (100) unidades de agulha para caneta de insulina (id 206068300 dos autos originários). A análise perfunctória dos autos indica a ausência de dialeticidade quanto aos pedidos de reforma da decisão agravada em relação ao fornecimento de órtese não cirúrgica e do aparelho sensor FreeStyle Libre. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso ante a ausência de dialeticidade não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Brasília, 19 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator